Tribunal: TJES
Processo: 5000309-22.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000309-22.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARCO POLO FRIZERA
COATOR: JUÍZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA - ES e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 5000309-22.2022.8.08.9101

IMPETRANTE
:
MARCO POLO FRIZERA

AUTORIDADE COATORA
:
A SRA. J
UÍZ
A DE DIREITO ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

V O T O

Trata-se de mandado de segurança
impetrado
em face de decisão proferida nos autos do processo Nº.
0020276-77.2017.8.08.0545 (Sistema PROJUDI), no sentido de determinar a expedição de ofício ao MINISTÉRIO DA SAÚDE para que realize desconto, no percentual de 30% dos vencimentos mensais que cabe ao executado, ora impetrante, até o limite de R$ 16.199,00(dezesseis mil cento e noventa e nove reais).

Nos termos do
mandamus
, a decisão seria teratológica e manifestamente ilegal, na medida em que teria violado a disposição do artigo 9º, do CPC que exige a intimação das partes antes de se proferir decisão, além de violar o princípio da impenhorabilidade de aposentadoria e a impossibilidade de tramitação do feito no âmbito dos juizados especiais.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, em que pese a argumentação trazida ao presente
mandamus,
convém registrar que não se pode fazer uso do mandado de segurança como espécie de recurso no âmbito do Juizado Especial, sendo admitido o uso desta ação autônoma apenas em casos de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, certo de
que o tema se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
reconhecida a ausência de cabimento de mandado de segurança de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, conforme disposto em tese com repercussão geral.

Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.
[Tese definida no
RE 576.847
, rel. min.
Eros Grau
, P, j. 20-5-2009, DJE de 7-8-2009,Tema 77.]

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

No caso dos autos, não se observa
a
alegad
a violação a direito líquido e certo,
isto porque da decisão que determina penhora cabe embargos à execução, consoante disposição dos artigos 52 e 53, ambos da Lei 9.099/95, c/c artigo 525, inciso IV, do CPC,

o que importa na ausência de cabimento do mandado de segurança, conforme disposição do artigo 5º da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado,

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil,
com as seguintes alterações:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora
, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente

(...)

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação:

IV
–
penhora incorreta ou avaliação errônea;

Neste mesmo sentido, transcreve-se Enunciados do FONAJE sobre a possibilidade do manejo de embargos à execução em ações submetidas ao rito dos juizados especiais.

ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial

ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) – Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora.

ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.

ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora.

Por outro lado, em relação à decisão de rejeição de embargos declaratórios, restou consignado que a decisão então impugnada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, além de registrar que a parte buscou rediscutir o mérito e que as alegações deveriam ser suscitadas em momento oportuno ou por meio de recurso (recurso inominado em face de decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença).

NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO EVENTO DE Nº. 333
, considerando que não configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48, da Lei 9.099/95, uma vez que a interposição dos presentes se deu face a uma decisão.
Além disso, se assim não fosse, os embargos também improcederiam,
porque não há que se falar em contraditório antes de apreciação do pedido de penhora dos preventos da parte executada.
Na verdade, restou claro que as argumentações da parte demandada são relativas ao seu inconformismo com a sentença proferida por este Juízo, devendo ser expostas na instância recursal adequada, caso opte pelo reexame da matéria decidida em primeiro grau de jurisdição.
Logo,
tal matéria deve ser alegada no momento processual oportuno e através da forma recursal adequada.
Desta feita, cumpridas as determinações constantes da decisão prolatada no evento de nº 330. Diligencie-se.

Por fim, em relação à alegação de impossibilidade de penhora de verbas de aposentadoria, considerando que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de penhora de aposentadoria, ainda que se reconheça a existência de divergência jurisprudencial,
inexiste direito líquido e certo, o que afasta a probabilidade do direito postulado na liminar de suspensão do feito.

Processo Civil. Juizado Especial Cível. Execução. Extinção por falta de indicação de bens à penhora. Execução de verba honorária. Penhorabilidade de proventos de aposentadoria. Possibilidade. Execução extinta indevidamente. Continuidade com a possibilidade da penhora de percentual dos proventos de aposentadoria. Recurso a que se dá provimento. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003361-57.2019.8.26.0320; Relator (a): Ricardo Truite Alves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Limeira - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Desse modo, diante da existência de entendimento do STJ no sentido de reconhecer a legalidade e proporcional
idade

d
a medida judicial que reconhece a possibilidade de penhora de aposentadoria, entende-se que o presente mandado de segurança carece
da probabilidade do direito
,
pelo que
se vota pelo não conhecimento do remédio recursal.

Ante o exposto,
não se conhece do mandado de segurança
, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custa
s (art. 20, inciso XII, Lei Estadual nº. 9.974/13) nem honorários (art. 25 da Lei 12.016/09).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.